Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso que não apresenta um dos pressupostos de admissibilidade.
2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e de organização do processo, pois não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.
3. Embora a decisão saneadora objeto do agravo de instrumento em análise trate, entre outros assuntos, sobre redistribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), o recorrente, nas razões recursais, questiona apenas a ordem judicial para juntada de documento e apresentação de esclarecimentos aos autos, matérias que não se enquadram entre as hipóteses de cabimento da referida espécie recursal.
4. O inciso VI do art. 1.015 do CPC – citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso – estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise, que trata sobre juntada de prova documental na fase de saneamento e organização do processo.
5. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520).
6. Agravo interno conhecido e desprovido.